Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Veículo registrado em nome de terceiro. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão de veículo e extinguiu o processo sem exame do mérito, por estar o bem registrado em nome de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a titularidade do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão com base na alienação fiduciária registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão pressupõe que o bem esteja em nome do devedor fiduciante, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável a concessão de tutela judicial sobre bem de terceiro.
4. O art. 1.361, §1o, do CC, e o art. 129-B do CTB exigem o registro do contrato com alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito para configuração da propriedade fiduciária. A ausência de prova da titularidade do veículo em nome do réu inviabiliza o prosseguimento da demanda e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É imprescindível que o veículo objeto da ação de busca e apreensão esteja registrado em nome do devedor fiduciante, nos termos do art. 1.361 do CC e art. 129-B do CTB, sendo inviável a propositura da ação contra terceiro estranho à relação contratual.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e VI, e 321; CC, art. 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694421, 0707685-52.2022.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 26.04.2023, p. 11.05.2023.